Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto pelo réu, não havendo cogitar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.